Tribunal: TJMT
Processo: 1032098-04.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032098-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (AGRAVANTE), LUCIANE CRISTOVAO DA ROCHA PESSOA - CPF: 929.504.261-15 (AGRAVANTE), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EFEITO SUSPENSIVO. REQUISIT
OS LEGAIS.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA COMO MATÉRIA DE MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXECUÇÃO AJ
UIZADA CONTRA TERCEIROS, E NÃO CONTRA OS DEVEDORES EM RECUPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA SUSPENSÃO PREVISTA NO ARTIGO 6º DA LEI Nº 11.101/2005
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE R
ISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade.

Alegação de ilegitimidade passiva dos agravantes, sob o argumento de que a dívida foi contraída por terceiro falecido e que a inexistência de partilha inviabilizaria sua responsabilização.

Pedido de suspensão da execução em razão de recuperação judicial deferida em favor de um dos agravantes, com fundamento no art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se os agravantes preenchem os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, especialmente quanto à demonstração concreta do risco de dano grave ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC.

6. A mera alegação de impacto na recuperação judicial não configura, por si só, risco de dano grave ou de difícil reparação, sendo necessária a demonstração concreta e objetiva desse requisito.

7. A ausência dessa demonstração inviabiliza a concessão da medida pleiteada, impondo a manutenção da decisão monocrática agravada.

8.
A alegada ilegitimidade passiva dos agravantes constitui matéria de mérito do agravo de instrumento, cabendo ao colegiado apreciá-la no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno
não provido
.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração concreta e objetiva do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. A mera alegação de impacto na recuperação judicial não é suficiente para justificar a suspensão da execução, sendo necessária a comprovação efetiva do risco alegado."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Adair Cristóvão da Rocha e Luciane Cristóvão da Rocha Pessoa contra decisão monocrática proferida pelo relator antecessor que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e reconheceu a legitimidade dos agravantes para figurarem no polo passivo da execução de título extrajudicial, originalmente movida pelo Banco CNH Industrial Capital S.A.

Alegam os agravantes que não foram abertas as formalidades de inventário ou partilha de bens do falecido, o que impossibilitaria a responsabilização dos herdeiros pelas dívidas, conforme artigos 1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil.

Argumentam, ainda, que foi deferida recuperação judicial em favor de Adair Cristóvão da Rocha, o que imporia a suspensão da execução
nos termos do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, sendo que a continuidade da execução causaria prejuízos irreversíveis aos agravantes e inviabilizaria a recuperação judicial em curso, violando o princípio da preservação da empresa.

Intimado o agravado não apresentou contrarrazões (id. 263239271).

Manifestação do Procurador de Justiça pela não intervenção (id. 269161777).

Relatei. Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia decorre de execução de título extrajudicial, promovida pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. contra Adair Cristóvão da Rocha e Luciane Cristóvão da Rocha Pessoa, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT.

No decorrer da execução, os devedores opuseram exceção de
pré
-executividade, alegando ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a dívida foi contraída por Alberto da Rocha (falecido), cujo inventário ainda não foi finalizado,
e, por este motivo, os
herdeiros não poderiam ser responsabilizados antes da partilha dos bens.

Além disso, sustentaram que a recuperação judicial de Adair Cristóvão da Rocha demanda a suspensão da execução, conforme artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, sob pena de violação ao princípio da preservação da empresa.

O juízo de
1º
grau, ao apreciar o pedido, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a legitimidade dos agravantes para figurarem no polo passivo da execução, ao argumento de que os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido até o limite da herança, independentemente da conclusão do inventário.

Inconformados, os executados interpuseram
a
gravo de
i
nstrumento, pleiteando a reforma da decisão, a fim de que fossem excluídos da execução ou, subsidiariamente, que o processo fosse suspenso até a conclusão da recuperação judicial.

Ao analisar o pedido de
efeito suspensivo,
o relator antecessor
indeferiu a tutela recursal, mantendo a decisão de primeira instância. Contra essa decisão monocrática, os agravantes interpuseram o presente
a
gravo
i
nterno, buscando sua reconsideração e reversão.

O
a
gravo
i
nterno

tem por
escopo
submeter ao exame do órgão colegiado a decisão monocrática proferida pelo relator, permitindo a reavaliação dos fundamentos que embasaram o pronunciamento singular.

N
a hipótese em apreço, não
verifico razões que justifiquem a modificação da decisão agravada, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao
a
gravo de
i
nstrumento por ausência dos requisitos legais.

A alega
da
ilegitimidade passiva dos agravantes constitui matéria de mérito do
a
gravo de
i
nstrumento, cabendo ao colegiado apreciá-la no momento oportuno.

Nest
e momento,
a análise se restringe à verificação dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, especialmente quanto à plausibilidade do direito invocado e ao risco de dano grave ou de difícil reparação.

Com relação ao
pedido de suspensão da execução em razão da recuperação judicial deferida em favor de um dos agravantes, cabe ressaltar que

a execução não foi ajuizada contra
os devedores
em recuperação judicial, mas sim contra os herdeiros do devedor original, em razão da sucessão patrimonia
l. Assim, não se aplica automaticamente a suspensão prevista no artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial.

Outrossim,
os agravantes não demonstraram, de maneira concreta e fundamentada, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, limitando-se a alegações genéricas sobre eventuais impactos na recuperação judicial em curso.

Diante desse cenário, persiste a ausência dos requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impossibilitando a concessão da medida pleiteada.

Ante o exposto, voto pelo
NÃO PROVIMENTO do agravo interno,
mantendo inalterada a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025